Tribunal: STF
Processo: Rcl 68532
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Azevedo Sette Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100943-72.2017.5.01.0035, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que:



    ANDRÉ AZEVEDO DE ALMEIDA ajuizou ação trabalhista em face do Escritório Autor da presente ação, requerendo, em breve síntese, o reconhecimento de vínculo de emprego e registro na CTPS, pagamento de verbas rescisórias, horas extraordinárias, multas previstas nos artigos 467 e 477, da CLT, indenização a título de danos morais, honorários advocatícios, dentre outros (doc. 1, p. 3).



    Argumenta, ainda, que:



    é importante destacar que o mencionado Reclamante sequer alega “vício de consentimento” para a formação de seu negócio jurídico. 



    [...] em repetidas decisões deste C. STF, foi reconhecida a constitucionalidade da contratação de qualquer tipo de serviço lícito, exatamente como é a hipótese em discussão nos autos do processo 0100943-72.2017.5.01.0035, onde estamos falando de advogado, profissional com alto nível de instrução e plenamente sabedor dos seus direitos e as implicações de se vincular de modo societário ao escritório de advocacia.



    Portanto, não se haveria que falar em possibilidade de reconhecer a ineficácia de contrato de associação firmado entre as partes, salvo prova robusta e contundente de fraude na celebração do negócio jurídico. Situação totalmente diversa da vivenciada nos autos do processo 0100943-72.2017.5.01.0035 (doc. 1, pp. 3 e 6).



    Segundo sustenta:



    [...] não se há como se desconsiderar que (i) existe regulamentação específica da OAB tratando da regularidade da associação de advogados para participação  nos resultados da Sociedade de Advogados (Lei 8906/94 e respectivo Regulamento Geral) e (ii) que o advogado é profissional com alto nível de instrução e plenamente sabedor dos seus direitos e as implicações de se vincular de modo societário ao escritório de advocacia.



    [...] Bem assim, quando do ingresso do advogado no quadro societário o mesmo atesta sua manifestação livre e desimpedida de se organizar com um grupo de advogados para o exercício de sua profissão, com a devida e requerida liberdade na atuação profissional.



    [...] Por fim, não se há como desconsiderar que o advogado é profissional com alto nível de instrução e plenamente sabedor dos seus direitos e as implicações de se vincular de modo societário ao escritório de advocacia.



     Dito isto, não seria de se admitir a interferência do Judiciário, data venia, na organização da sociedade de advogados, que conta, inclusive, com regramento próprio e que se presta a assegurar a necessária liberdade dos profissionais no exercício de suas atividades. (doc. 1, p. 7 e 12).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625 (doc 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois o acórdão reclamado descumpriu precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Consoante relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão do recurso ordinário:



    VÍNCULO DE EMPREGO - ESCRITÓRIO - ADVOGADO COTINHA. O presente caso se enquadra assim na fraude já conhecida de alguns grandes escritórios de advocacia, que admitem outros advogados formalmente como sócios de quotas ínfimas, para exercerem atividade de empregado, como qualquer outro assalariado (doc. 14, p. 1). 



    Cito, ainda, do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    A presente demanda um olhar atento para o exame das provas e das alegações sobre o cotidiano do trabalho, a fim de verificar se demonstrados fatos que convençam de que a realidade era diversa da forma.



    Pois bem, salta aos olhos a forte distinção entre advogados detentores de uma quota (de um total de 1.260), em número considerável de 24 profissionais, e poucos outros, em torno de quatro, que detêm a quase totalidade do capital social (mais de 1.000 quotas), conforme se infere da cláusula terceira (ID. 38c88e1). Desta forma, a grande maioria dos advogados que compõem a sociedade sequer possui 0,1% da sociedade, o que certamente salta aos olhos. Tal observação somente reforça o peso inexpressivo da participação da autora nas decisões e na administração do escritório.



    Lado outro, observa-se dos recibos que os pagamentos recebidos pela autora correspondem a valores fixos (comprovantes de id, f3a20ee - Pág. 1 e seguintes), sem que fosse comprovado qualquer participação nos lucros dos escritórios, assim com nas suas despesas, como se espera de efetivos sócios de um escritório de advocacia.



    Neste mesmo sentido, a prova testemunhal confirmou que eram pagos salários em valores fixos.



    Nesta toada, como bem registrado na decisão supratranscrita, a prova oral demonstrou que o demandante não atuava com liberdade e independência, como se espera de um advogado sócio de um escritório, uma vez que se reportava hierarquicamente a um coordenador e sequer assinava as peças processuais por ele confeccionadas. 



    [...]



    O presente caso se enquadra assim na fraude já conhecida de alguns grandes escritórios de advocacia, que admitem advogados formalmente como sócios detentores de quotas ínfimas, para exercerem atividade de empregado, como qualquer outro assalariado. (doc. 14, pp. 446-447).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado concluiu que:



    O presente caso se enquadra assim na fraude já conhecida de alguns grandes escritórios de advocacia, que admitem advogados formalmente como sócios detentores de quotas ínfimas, para exercerem atividade de empregado, como qualquer outro assalariado.



    Desta forma, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego e as verbas daí decorrentes, com manutenção dos termos da sentença primeira neste particular (doc. 14, p. 8).  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego . 



    O caso em tela trata de um advogado associado que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida e está prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o destes autos, a presença da vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da contratação. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023, e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator